Tribunal: STJ
Processo: 5049980-81.2021.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187738 - MG (2024/0467572-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: THAIS PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO BARBOSA DIAS DOS SANTOS - MG130863
CHARLENO BARCELOS FERNANDES - MG131753
AGRAVADO
: MARILAN ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: AROLDO PLÍNIO GONÇALVES - MG013735
AGRAVADO
: SUPERMERCADOS BH LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - MG083096
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. NÃO
DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ.
1. Cuida-se de ação indenizatória.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em omissão.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor
fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia
estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se verifica na espécie.
4. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que o critério da
equidade para o cálculo da verba honorária terá aplicação de forma
subsidiária, somente naquelas hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp n. 1.850.512/SP,
Corte Especial, DJe de
).
31/05/2022
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49494376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ca54d574-31c3-40a1-a419-a643f9a8cb07

Documento eletrônico VDA49494376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ca54d574-31c3-40a1-a419-a643f9a8cb07

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187738 - MG (2024/0467572-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: THAIS PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO BARBOSA DIAS DOS SANTOS - MG130863
CHARLENO BARCELOS FERNANDES - MG131753
AGRAVADO
: MARILAN ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: AROLDO PLÍNIO GONÇALVES - MG013735
AGRAVADO
: SUPERMERCADOS BH LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - MG083096
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. NÃO
DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ.
1. Cuida-se de ação indenizatória.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em omissão.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor
fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia
estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se verifica na espécie.
4. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que o critério da
equidade para o cálculo da verba honorária terá aplicação de forma
subsidiária, somente naquelas hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp n. 1.850.512/SP,
Corte Especial, DJe de
).
31/05/2022
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Examina-se agravo interno interposto por THAIS PEREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial por ela interposto.
:
.
Agravo interno interposto em 7/5/2025
:
.
Concluso ao gabinete em 2/6/2025
: de indenização por danos morais movida por THAIS PEREIRA DE
Ação
SOUZA OLIVEIRA contra MARILAN ALIMENTOS S/A e SUPERMERCADO BH
Documento eletrônico VDA48207683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:48
Código de Controle do Documento: cb6cfb03-f3b5-403d-a43c-efc6c6e9c0d3

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. A autora alega ter adquirido um pacote de
torradas Magic Toast Multicereais, produzido pela MARILAN e vendido pelo
SUPERMERCADO BH, que continha larvas vivas. A autora afirma que a ingestão do
alimento contaminado causou-lhe repulsa e abalos psicológicos, pleiteando
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (e-STJ fls. 2-18).
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de
Sentença:
interesse de agir, afirmando que tanto a fabricante quanto o fornecedor são
responsáveis solidariamente pelos vícios do produto. No mérito, a decisão
reconheceu o nexo de causalidade entre o consumo do produto contaminado e o
dano moral sofrido pela autora, fixando a indenização em R$ 5.000,00 (fls. 406-
410).
o TJMG deu parcial provimento ao recurso de apelação da
Acórdão:
autora, condenando a parte recorrida ao pagamento integral das custas e
despesas do processo, mas negou provimento ao pedido de majoração dos danos
morais e dos honorários advocatícios; o acórdão também negou provimento ao
recurso de apelação da recorrida MARILAN ALIMENTOS S/A. São os termos da
seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORPO ESTRANHO EM
PRODUTO ALIMENTÍCIO – INGESTÃO – DANO MORAL – QUANTIFICAÇÃO.
Considerando que a autora ingeriu o produto no qual se encontrava o corpo
estranho, configurado está o dano moral, porquanto expõem saúde e
segurança dos consumidores a risco. O valor da indenização por dano moral
deve ser fixado com base nas circunstâncias do caso concreto, levando em
consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo
ser mantido em sede recursal se não se revelar irrisório ou excessivo (e-STJ
fls. 551-556).

: foram rejeitados, por não haver omissão no
Embargos de declaração
acórdão embargado quanto ao pedido de majoração dos honorários de
sucumbência e à quantia fixada a título de danos morais (e- STJ fls. 612-614).
alega violação aos artigos 85, §8o, art. 489, parágrafo
Recurso especial:
primeiro, incisos IV e VI do CPC, art. 6o, inciso VI, art. 12 do CDC e 944 do CC.
Sustenta que o acórdão recorrido não enfrentou adequadamente os pedidos de
majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios, além de não seguir a
jurisprudência consolidada sobre o tema. Requer a reforma do acórdão para
majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e os honorários
advocatícios para R$ 4.000,00 (fls. 617- 642).
negou provimento ao recurso especial (e-STJ fls.
Decisão monocrática:
738-742).
alega (i) negativa de prestação jurisdicional, porque "em
Agravo interno:
momento algum o eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais tratou da questão afeta
Documento eletrônico VDA48207683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:48
Código de Controle do Documento: cb6cfb03-f3b5-403d-a43c-efc6c6e9c0d3

à majoração dos honorários de sucumbência"; (ii) necessidade de majoração dos
danos morais, pois o quantum fixado é irrisório; (iii) dissídio jurisprudencial; e (iv)
necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, a serem fixados por
equidade (e-STJ fls. 746-764).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/201
Alega a agravante a "inexistência de quaisquer menções e, assim, de
quaisquer análises a respeito do pedido de majoração dos honorários de
sucumbência" (e-STJ fl. 754).
Todavia, como exposto na decisão monocrática, o acórdão recorrido
decidiu, fundamentada e expressamente acerca das razões para o cabimento da
indenização, de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte
recorrente, de fato, não comportavam acolhimento. Por oportuno, cita-se:

Quanto ao valor da indenização, não existe regra objetiva para sua
fixação. Justamente por isso é que quantificação dessa natureza deve guardar
perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e seu efeito lesivo, bem
assim com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa,
ajustando-se ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual a
eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação
em justa medida.
Nesse contexto, incumbe ao julgador, ao estabelecer a quantia devida,
ficar atento ao limite do razoável, sem afastar-se da finalidade compensatória, não
permitindo que se enverede pelo rumo das pretensões absurdas.
Desta feita, tomando as circunstâncias do caso, sem perder de vista
razão e proporção, tampouco a particularidade de que, embora dotadas de caráter
punitivo, indenizações tais não podem ancorar enriquecimento indevido, o valor
fixado pelo juízo singular, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra adequado para
a reparação do dano sofrido (e-STJ fl. 555).

Na parte dispositiva do acórdão é possível verificar a determinação
técnica de honorários advocatícios finais (art. 85, §§ 2o e 11, CPC) de 15% do valor
e-STJ fl. 614).
atualizado da condenação (

Assim, tendo o Tribunal de origem analisado as questões pertinentes
para o arbitramento do dano moral e dos honorários sucumbenciais, não há que
se falar em omissão.
Observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
inexiste violação do art. 1.022 do CPC/15, incidindo, quanto ao ponto a Súmula 568
/STJ.
Documento eletrônico VDA48207683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:48
Código de Controle do Documento: cb6cfb03-f3b5-403d-a43c-efc6c6e9c0d3

É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC quando o
Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado.

- Do
fixado a título de danos morais
quantum
Alega a agravante que "os danos morais arbitrados em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) pelo d. sentenciante e mantidos pelo eg. Tribunal de Justiça de
Minas Gerais não se coadunam com os acontecimentos que geraram a presente
querela, o que faz com que o valor destacado se caracterize ínfimo e passível de
majoração" (e-STJ fl. 757).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do
valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia
estipulada for irrisória ou exagerada (REsp n. 2.031.816/RJ, Terceira Turma, DJe de
; REsp n. 1.890.733/PR, Quarta Turma, DJe de
).
16/3/2023
1/8/2022
Na espécie, como aposto na decisão monocrática agravada, não se
verifica que o
estipulado pelo Tribunal de origem (R$ 5.000,00) seja
quantum
irrisório, especialmente quando se considera as peculiaridades da espécie,
conforme verifica-se no trecho do acórdão recorrido que fora citado
anteriormente. Por essa razão, descabe a majoração do
indenizatório.
quantum

- Dos honorários sucumbenciais
Alega a agravante que "os honorários de sucumbência que favoreceram
os advogados desta litigante são ínfimos" (e-STJ fl. 760), vez que fixados em 15%
sobre da condenação.
Conforme tese fixada no Tema Repetitivo no 1076 do STJ: “i) A fixação
dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o
do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os
quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
Na hipótese, os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da
condenação, de modo que o critério utilizado pelo tribunal de origem está de
acordo com o entendimento fixado por esta Corte Superior em tema repetitivo,
incidindo, também quanto ao ponto a Súmula 568/STJ.
Documento eletrônico VDA48207683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:48
Código de Controle do Documento: cb6cfb03-f3b5-403d-a43c-efc6c6e9c0d3

- Do dissídio jurisprudencial
Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as
teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão,
se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e
1.026, § 2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48207683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:48
Código de Controle do Documento: cb6cfb03-f3b5-403d-a43c-efc6c6e9c0d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.187.738 / MG
Número Registro: 2024/0467572-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233243823003 50499808120218130024
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THAIS PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO BARBOSA DIAS DOS SANTOS - MG130863
CHARLENO BARCELOS FERNANDES - MG131753
RECORRIDO
: MARILAN ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: AROLDO PLÍNIO GONÇALVES - MG013735
RECORRIDO
: SUPERMERCADOS BH LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - MG083096
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THAIS PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS : GUSTAVO BARBOSA DIAS DOS SANTOS - MG130863
CHARLENO BARCELOS FERNANDES - MG131753
AGRAVADO
: MARILAN ALIMENTOS S/A
Documento eletrônico VDA49463783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: fb2f3927-5eb9-4568-8fe9-9d0420ad34f0

ADVOGADO
: AROLDO PLÍNIO GONÇALVES - MG013735
AGRAVADO
: SUPERMERCADOS BH LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - MG083096
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: fb2f3927-5eb9-4568-8fe9-9d0420ad34f0